Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710909-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL DE AMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte "certidão" emitida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de DANIEL DE ALMEIDA SANTOS: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no 151202461, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (44991078). É o relatório. Decido. Certidão expedida por servidor da secretaria do juízo não tem conteúdo decisório e por isso não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do prescrevem os artigos 203 e 1.001 do Código de Processo Civil. Além do fato de que esse tipo de ato processual, por sua própria natureza, é desprovido de carga decisória, por meio dele o Agravante foi apenas intimado para “comprovar a real localização do bem no endereço indicado”. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator